Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente (Smiles), por integrar a cadeia produtiva (venda de passagem aérea por programa de milhagem), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT - 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 2a Turma Recursal, Acórdão n.885212 DJE: 28/08/2015.
II. Mérito:
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
B. Incontroversa a aquisição pelo consumidor (em 18.3.2019, - 50.000 pontos do programa de milhagem Smiles + R$ 244,65 de taxa de embarque) de passagens aéreas para os trechos Brasília- Miami - Brasília, bem como a alteração unilateral do voo (inclusão de escala em Punta Cana), e a aquisição de passagem aérea em outra empresa (Id 14328686).
C. Insubsistente a tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro (alteração efetuada pela Gol), sob a alegação que a sua responsabilidade (Smiles) seria apenas à aquisição da passagem aérea, haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação da alteração do voo. (CDC, Art. 6o e NCPC, art. 373, II)
D. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente na incontroversa alteração do voo (inclusão de escala aérea), na ausência de prévia comunicação da alteração do voo, na posterior assistência deficitária quando a requerente tentou entrar em contato com a empresa (impossibilidade de realocar em outro voo direto), e na necessidade de aquisição de nova passagem para chegar ao destino na modalidade previamente escolhida (voo direto), tudo a atrair o dever indenizatório.
E. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das requeridas à restituição ao consumidor do valor estimativamente despendido na compra da passagem não usufruída (conversão das milhas em valor monetário) e danos decorrentes das conexões (cancelamento de hotel e alimentação no aeroporto).
F. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso, a situação vivenciada (impossibilidade de viagem nos termos pré contratados -voo direto; ausência da adequada informação, não atendimento dos reclames do consumidor, e ainda a aquisição de novas passagens) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da sua personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X). Nesse particular, irretocável o valor da condenação (R$ 1.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
G. No mais, os efeitos da celebração de acordo com a devedora solidária GOL (após a prolatação da sentença, e à interposição de recurso pela SMILES), bem como o estorno das milhas restituídas (ao qual o devedor, especificamente intimado em grau revisional, manifestou expressa anuência, nos seguintes termos: [...] No que se refere a devolução das milhas. a Recorrente depositou na conta do programa de milhas do autor, as milhas referentes a passagem que é objeto da lide. Qual seja 50.000 milhas e taxa de emparque. Mas fez a devolução das milhas sem a solicitação do autor, pois o autor busca o valor em dinheiro, já que a devolução das milhas não mais tem valia, pois a viagem aconteceu. Destaca-se que as milhas ainda estão na conta do programa de milhas vinculado ao autor e que a Recorrente deverá debitá-las evitando assim o enriquecimento ilícito do autor [...], constituem matéria afeta ao juízo do cumprimento de sentença. No ponto, urge destacar também a manifestação da parte consumidora (em grau revisional), em absoluta consonância à boa fé processual, no sentido de que no que se refere ao acordo com a empresa Gol, este foi feito com a finalidade de retirar a Gol da solidariedade da ação e não para dá quitação a lide. Inclusive está expresso no termo de acordo que não se extinguiria em relação a Recorrente. Tanto é verdade que o valor do acordo é quase equivalente a metade da condenação ora imposta na sentença.
III. Recurso de SMILES SA conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.